Tribunal: TJDFT
Processo: 0702767-45.2021.8.07.0007
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-11-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0702767-45.2021.8.07.0007 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: CARLOS HENRIQUE DE JESUS APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Nada a prover quanto à petição de ID 30981544, pois, em consulta ao SEEU – Sistema Eletrônico de Execução Unificado, verifica-se que a carta de guia provisória foi expedida pelo Juízo a quo em 23/08/2021 e distribuída ao Juízo da Vara de Execuções Penais na mesma data (mov. 24.1 da execução no 0404056-62.2021.8.07.0015), de modo que as informações referentes ao presente processo no 0702767-45.2021.8.07.0007 já constam do Relatório da Situação Processual Executória (mov. 70.1). Intime-se. Prossiga-se. Brasília/DF, 25 de novembro de 2021. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador relator